Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INESXISTENTE.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Restando evidente que, com o provimento do recurso, a demanda restou improcedente, torna-se desnecessária expressa declaração. Igualmente desnecessária a inversão do ônus da sucumbência, se a parte vencida já restou condenada ao encargo.

3. Havendo o recurso sido provido, torna-se incabível a majoração da verba honorária

4. Negou-se provimento ao recurso.